Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Havendo dúvida sobre quem tenha começado as agressões físicas ou sobre quem efetivamente tenha agido em legítima defesa, a absolvição é medida que se impõe, mormente quando constatada a ocorrência de lesões recíprocas, vigorando a máxima do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.